Tribunal: STF
Processo: HC 255850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. Lavagem de capitais. Autolavagem. Atos autônomos ao crime antecedente. Meio apto a atingir o verbo nuclear do tipo. Princípio da Consunção. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus e manteve a condenação do paciente por lavagem de capitais.



2. Nas razões recursais, o paciente reitera as razões da inicial, sustentando a atipicidade objetiva da conduta imputada, sob os argumentos de que (i) não houve atos de ocultação ou dissimulação que a diferenciasse da mera utilização de recursos ilícitos (exaurimento do delito anterior) e (ii) o meio utilizado carecia de aptidão para ocultar ou dissimular a origem dos valores ilícitos.



II. Questão em discussão



3. Há três questões em discussão: (i) saber se os atos que ensejaram a condenação por lavagem de dinheiro são autônomos aos crimes antecedentes; (ii) saber se o meio empregado para a ocultação dos valores ilícitos possuía aptidão para tanto; e (iii) saber se o reexame da aplicação do princípio da consunção e da tipicidade subjetiva é cabível em sede de habeas corpus.



III. Razões de decidir



4. O sistema jurídico brasileiro não exclui a punição da autolavagem, ou seja, a prática de lavagem de capitais pelo próprio autor do delito antecedente, não caracterizando dupla punição pelo mesmo fato.



5. Embora a jurisprudência desta Corte tenha assentado que o recebimento de vantagem indevida por interposta pessoa possa integrar a própria descrição típica do crime de corrupção passiva, não configurando lavagem de capitais, tal entendimento pressupõe a ausência de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente.



6. No caso concreto, as condutas de lavagem de capitais, consistentes em sucessivas transações financeiras de valores ilícitos para conta de terceiro, seguidas de conversão parcial em ativos aparentemente lícitos e devolução dos valores por meio não identificado, extrapolam o campo dos crimes financeiros antecedentes e configuram atos autônomos de ocultação e dissimulação.



7. A aptidão do meio utilizado para ocultar os valores ilícitos é aferida pela ocorrência de atos de ocultação e/ou dissimulação e pela eventual aptidão da conduta para conferir aparência de licitude ao objeto material, não sendo exigida a efetiva obtenção do resultado pretendido.



8. A análise da aplicação do princípio da consunção e da tipicidade subjetiva demanda o exame aprofundado do acervo probatório, o que não é possível em sede de habeas corpus.



9. A parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: Your text here



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.492/1986, arts. 4º e 16; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput, § 1º, II e § 4º; Código Penal, art. 317; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, INQ 2.471, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 29.09.2011; STF, AP 470 EI-sextos, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014; STF, HC 165036, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.03.2020; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 18.12.2019.